Tribunal: TJES
Processo: 5029240-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029240-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELISSA NUNES GOUVEA
RECORRIDO: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE POSSUÍA DÍVIDA COM A RÉ, FORMALIZANDO UM ACORDO JUNTO AO SERASA LIMPA NOME A FIM DE QUITAR A DÍVIDA PELO VALOR DE R$ 142,54. CONFIANDO QUE HAVERIA A BAIXA DA DÍVIDA A REQUERENTE EFETUOU O PAGAMENTO DO ACORDO NO DIA 06/12/2022. OCORRE QUE, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SEU NOME CONTINUA NEGATIVADO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A NEGATIVAÇÃO SEJA RETIRADA, B) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, C) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E A NULIDADE DO DÉBITO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO, E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU: A) EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PEDIDO DE RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, B) PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E C) IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)